Tribunal: TJDFT
Processo: 0716394-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716394-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO NAVES MIRANDA AGRAVADO: JOSE SILVEIRA TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SEBASTIÃO NAVES MIRANDA, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, em cumprimento de sentença proposto em seu desfavor por JOSÉ SILVEIRA TEIXEIRA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença. Verifico que decorreu integralmente o prazo para os executados efetuarem o pagamento, sem que tenha sido adimplido o débito, como preceitua o artigo 523, caput, do Código de Processo Civil. Após o exequente, no ID. 191109857, apresentou planilha atualizada do débito. Os autos vieram para adoção das primeiras medidas constritivas, na fase do artigo 830 e seguintes do CPC. É o relato do necessário. DECIDO. De início promovo a exclusão de Vasco Tadeu de Souza Naves do polo ativo, haja vista que o presente cumprimento de sentença foi apresentado apenas por seu advogado, visando o recebimento dos honorários de sucumbência. No mais, proceda-se nos termos abaixo, fazendo uso de todos os módulos úteis dos sistemas informatizados disponíveis a este Juízo para satisfação do crédito. Caso a parte executada seja empresária(o) individual, ante a ausência de atribuição de personalidade jurídica a este, bem como de separação patrimonial, as consultas deverão ser feitas tanto pelo CNPJ quanto pelo CPF. I) DETERMINAÇÕES CONSTRITIVAS: 1) Proceda-se à consulta de ativos ao sistema SISBAJUD, bem como o bloqueio de valores até o valor da dívida em execução, na modalidade reiterada, pelo prazo de 30 (trinta) dias, observando a última planilha juntada aos autos; 2) Promova-se a consulta de veículos em nome da parte executada pelo sistema RENAJUD; 3) Determino a consulta ao INFOJUD para obtenção do seguinte: 3-A) última declaração de Imposto de Renda (IRPF de executado pessoa física e ECF - substitutiva da DIPJ - de executado pessoa jurídica) da parte executada; 3-B) das Declarações de Operações Imobiliárias (DOI) referentes aos últimos 36 (trinta e seis) meses, a contar da presente data; 3-C) da última declaração de ITR da parte executada; 3-D) sendo a executada pessoa jurídica do ramo da incorporação imobiliária, ou que explore atividade empresarial de compra e venda de imóveis, promova-se consulta à DIMOB (Declaração de Operações Imobiliárias) do último ano disponível para consulta no INFOJUD; - Observação 1: deixo de promover consulta ao módulos e-Financeira e DECRED do INFOJUD, uma vez que a consulta de movimentações financeiras e de compras com cartão de crédito importa em violação de sigilo bancário e não possuem utilidade direta para o feito executivo[1]; 4) Determino a consulta ao INFOSEG, para obtenção do resultado dos módulos de: 4-A) propriedade de embarcações; 4-B) propriedade de veículos automotores; 4-C) sendo o executado pessoa física ou jurídica, consulta do módulo de pessoa jurídica, visando localização de vínculo com pessoa jurídica (ou física) ativa ou inscrição como empresário individual; 4-D) sendo o executado pessoa física, consulta ao módulo MTE-RAIS, para obtenção de vínculo empregatício ativo do devedor; 5) Determino consulta ao SNIPER, visando a obtenção de grafos vinculativos de relações societárias entre pessoas físicas e jurídicas, ressaltando que o referido sistema não promove consulta / constrição de bens ou ativos; 6) Sendo o executado pessoa física, determino, ainda, consulta ao dossiê previdenciário do executado, via sistema PREVJUD, para averiguar se está em gozo de benefício previdenciário administrado pelo INSS. 7) Sendo a parte exequente beneficiária de gratuidade de justiça, determino a consulta ao sistema ONR – Penhora Online (sucessor do ERI-DF) para busca de imóveis de propriedade da parte executada. - Observação 2: Não sendo a parte credora beneficiária de gratuidade de justiça, deixo de promover consulta ao ONR – Penhora Online (sucessor do ERI-DF), eis que, neste caso, a consulta aos cadastros dos registros de imóveis deve ser feita por intermédio das centrais de registros de imóveis, mediante pagamento de emolumentos. Ressalto que os emolumentos são tributo com natureza jurídica de taxa de serviço, cuja isenção somente pode ser veiculada por lei federal ou do ente competente para sua instituição (Estado ou Distrito Federal). Conforme descrito na tela inicial do próprio módulo de penhora do ONR – Penhora Online, “Esta pesquisa isenta de emolumentos só será realizada mediante expressa decisão judicial que a determine ou que conceda assistência judiciária gratuita. Quando não houver esse benefício, a consulta, mediante pagamento, está disponível no site https://registradores.onr.org.br/ para realização das pesquisas.” (&lt;https://www.penhoraonline.org.br/&gt;. Acesso em 15/07/2023, às 15:31.) - Observação 3: A consulta ao sistema SISBAJUD é suficiente para localização de todas as contas, inclusive de investimentos e de recebimento de valores em máquinas de cartão utilizadas em atividade empresarial, de titularidade das partes; assim, ficam desde já indeferidos pedidos de penhora de recebíveis e de operadoras de cartões. II) DETERMINAÇÕES OPERACIONAIS: 1) Sendo total ou parcialmente frutífera a consulta ao SISBAJUD: 1-A) Caso haja bloqueio total ou parcial do débito, a tela do referido sistema confirmando o bloqueio será juntada aos autos e, por obedecer aos requisitos dispostos no artigo 838 e seus incisos do CPC, servirá como auto de penhora. Visando a preservação do valor da moeda, promova-se a imediata transferência dos valores para conta judicial. Fica o gerente geral da instituição financeira nomeado como depositário fiel. 1-B) Contudo, caso seja bloqueado valor que, no total, seja inferior a R$200,00 (duzentos reais) ou a 20% do valor do débito cobrado, na hipótese deste ser abaixo de R$1.000,00 (mil reais), promova-se o imediato desbloqueio da quantia, independentemente de nova deliberação. Da mesma forma, caso haja bloqueio de valor superior ao devido, promova a Secretaria o imediato desbloqueio do valor excedente, sem necessidade de nova conclusão. 1-C) Formalizada a penhora nos termos acima expostos, intime-se a parte executada por meio do seu advogado constituído ou, não havendo defesa habilitada nos autos, por via postal, na forma do artigo 841 e seus parágrafos, do CPC para, no prazo de 5 (cinco) dias, oferecer eventual impugnação. Tendo havido citação do réu por edital, dê-se vista à Curadoria Especial com a mesma finalidade. 1-D) Havendo impugnação, intime-se o exequente para se manifestar no mesmo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação, ou após a manifestação do exequente, retornem os autos conclusos. 2) Sendo infrutífera ou apenas parcial a penhora, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, contados (1) da juntada do resultado da consulta infrutífera ao SISBAJUD por certidão pelo cartório ou (2) da decisão que decidiu impugnação à penhora via SISBAJUD ou (3) da decisão que reconheceu o transcurso do prazo para impugnação de penhora parcial: 2-A) manifestar-se acerca dos demais resultados de pesquisas juntados aos autos, observando as orientações apresentadas ao final desta decisão; 2-B) informar se deseja a inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, nos termos do artigo 782, §3o, do CPC; 2-C) requerer a suspensão do processo e do prazo prescricional, na forma do artigo 921, inciso III, do CPC; observe a parte credora que a aplicação do artigo em comento somente poderá ocorrer caso ainda não promovida anteriormente neste feito executivo; 3) Não sendo promovido requerimentos, na forma e prazo do item 2-A, retornem os autos conclusos para suspensão do feito executivo (artigo 921, inciso III, do CPC). Segue anexo o protocolo n.o 20240004642021 - SISBAJUD, ressaltando que a consulta se encerrará somente ao final do dia 25/04/2024. Seguem anexos os protocolos das demais consultas aos sistemas indicados. Cumpra-se. Intimem-se. - Datado e assinado eletronicamente conforme certificação digital – III) ORIENTAÇÕES IMPORTANTES: 1) TODOS os pedidos de medida constritiva deverão ser instruídos com PLANILHA ATUALIZADA DO CRÉDITO, sob pena de não conhecimento. 2) Caso sejam localizados veículos, com ou sem restrições/gravames, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar bem(ns) à penhora, juntando também a avaliação do veículo a ser constrito, conforme média de mercado (FIPE ou similar), em atenção ao disposto nos artigos 6o e 871, incisos I e IV, ambos do CPC. Caso algum veículo esteja gravado por alienação fiduciária, deve a parte exequente em sua manifestação, no mesmo prazo, se desejar a penhora de tal(is) bem(ns), informar qual a instituição financeira titular do gravame. Vindo a referida informação, oficie-se à instituição financeira indicada requisitando o valor do saldo devedor existente. Ao final, venham os autos conclusos para decisão acerca da penhora do bem. 3) Realizada a consulta ao INFOJUD e encontrada declaração de bens prestada pela parte executada à Receita Federal, certifique a Secretaria, juntando todos os resultados positivos da consulta aos autos como documentos sigilosos, habilitando o acesso somente às partes e seus advogados constituídos. Formalizado o resultado da consulta nos termos ora expostos, havendo pedido de penhora de imóvel pela parte exequente, apresentado no prazo acima concedido, deve ela instruir tal pleito com a certidão atualizada da matrícula do bem. Estando o bem gravado por alienação fiduciária em garantia, oficie-se a instituição financeira indicada, requisitando o valor do saldo devedor existente. Ao final, venham os autos conclusos para decisão acerca do pedido formulado. 4) Sendo localizados vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários em nome de parte executada pessoa física, certifique a Secretaria, juntando todos os resultados positivos da consulta aos autos como documentos sigilosos, habilitando o acesso somente às partes e seus advogados constituídos. Havendo pedido da parte credora de penhora em folha salarial ou de benefício, deve trazer o CNPJ da fonte pagadora, endereço do seu órgão de pessoal ou de sua sede, bem como demais dados que permitam expedição de ofício para implementação de eventual penhora, caso concedida. 5) Havendo interesse da parte exequente na desconsideração (convencional ou inversa) de personalidade jurídica, deverá promover a distribuição de incidente (IDPJ) em autos apartados (conforme artigos 134, §2o, e 795, §4o, ambos do CPC), por dependência a este feito executivo e com recolhimento de custas iniciais, indicando no polo passivo somente as pessoas físicas e jurídicas que serão atingidas por sua eventual procedência, sem incluir a parte executada cuja personalidade será desconsiderada para atingir patrimônio de outrem. Observe o exequente que, nos termos do artigo 134, §3o, do CPC, “a instauração do incidente suspenderá o processo” executivo. 6) Observe-se que o sistema SNIPER não promove a indicação de bens ou ativos a serem penhorados, mas simplesmente produz gráficos de relações entre pessoas físicas e jurídicas, sendo mais funcional no processo civil para fins de eventual pedido de desconsideração de personalidade jurídica e não para localização de bens e valores para penhora. Conforme extraído do próprio sítio do CNJ, "O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma ferramenta que agiliza a pesquisa patrimonial ao centralizar e cruzar informações de diversas bases de dados abertas e fechadas em um único local. Os resultados são exibidos na forma de grafos (que evidenciam as relações patrimoniais, societárias e financeiras entre pessoas físicas e pessoas jurídicas), painéis e tabelas. As informações podem ser exportadas em um relatório no formato .pdf e anexadas a um processo judicial" (Acesso em 04/11/2022, às 13h59 - &lt;https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/perguntas-frequentes/&gt;). 7) A aplicação do artigo 921, inciso III, do CPC suspenderá o processo e o prazo prescricional para todos os efeitos, devendo o exequente aguardar o decurso do prazo de 1 (um) ano para formular novos pedidos, salvo demonstração de medida constritiva útil que, caso não deferida, levará à dilapidação iminente daquele patrimônio; ressalte-se que tal fato deve ser demonstrado como provável, não bastando simples alegação de urgência e iminência de dilapidação do patrimônio. 8) A reiteração de pedido de consultas já realizadas será indeferida, salvo se ultrapassado mais de 1 (um) ano do resultado da última consulta reiterada ao SISBAJUD ou de 2 (dois) anos, no caso das demais consultas, eis que pertinentes a bens duráveis e não ativos financeiros.” Em suas razões recursais, alega o executado que foi determinada a penhora de 100% de sua remuneração, o que lhe causará lesão de difícil reparação. Dessa forma, interpõe o presente recurso, a fim de afastar a penhora determinada na origem. Preparo recolhido (ID 58364686). É o relatório. DECIDO Conforme relatado, o executado/agravante alega, em suas razões recursais, que foi determinada a penhora de 100% de seu rendimento mensal, o que afeta diretamente sua subsistência e dignidade humana. Entretanto, em análise ao pronunciamento judicial agravado (ID. 191164857), observa-se que não foi determinada qualquer penhora de salário pelo juízo a quo. A decisão agravada apenas determinou a realização de pesquisa de bens dos executados junto aos sistemas conveniados, e realizou outras determinações operacionais para organização do feito. Dessa forma, observa-se uma ausência total de conexão do presente agravo de instrumento com a decisão recorrida, o que configura uma ofensa ao princípio da dialeticidade. É este o entendimento deste e. Colegiado, vejamos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. TERMO INICIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. 1. Questão que não foi objeto da decisão agravada, e nem mesmo havia sido suscitada na instância de origem, representa inovação recursal, vedado pelo ordenamento jurídico, além de contrariar o princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso. (...) (Acórdão 1427934, 07058886820228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO. AMBULÂNCIA. REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCUMBÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição (CPC, arts. 141, 336, 1.013, § 1o, e 1.014). (...) 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1380357, 07212931520208070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, DJE: 3/11/2021). Ante todo o exposto, nos termos dos artigos 932, inciso III do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso, eis que fundado em matéria não deduzida perante o d. Juízo de 1o grau. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de agosto de 2024 19:00:43. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora